Tribunal: TJES
Processo: 5003674-04.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003674-04.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: HELIONE BACOVIS LOBO LEITE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que: (i) impediu descontos no benefício previdenciário da embargada; (ii) condenou o embargante a ressarcir, em dobro, valores descontados indevidamente; e (iii) fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O embargante alegou omissão quanto ao pedido de compensação de valores recebidos pela embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o pedido de compensação dos valores supostamente recebidos pela embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, possuem cabimento restrito a situações de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitidos para rediscutir o mérito da decisão.

Verifica-se que
restou
esclarecido que a embargada realizou o depósito judicial integral dos valores indevidamente creditados pelo embargante, o que descaracteriza a alegação de omissão.

O inconformismo do embargante não constitui fundamento hábil para acolhimento dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria de mérito.

Não há omissão quando a controvérsia é solucionada com fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJE 24/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003674-04.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: HELIONE BACOVIS LOBO LEITE

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA - RJ150735-A

Advogado do(a) APELADO: VINICIUS SILVA ABREU - ES20583-A

VOTO

Conforme relatado, t
ratam-se de embargos de declaração interpostos pelo
BANCO PAN S.A.
, contra o v. acórdão (Id. 8947383) que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face de
HELIONE BACOVIS LOBO LEITE
e manteve a sentença, ora impugnada, que impediu os descontos no benefício previdenciário, condenou o ora embargante a ressarcir, em dobro, a quantia que foi descontada indevidamente de seus proventos de aposentadoria e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Inconformado, o banco embargante aponta, em suas razões (Id. 9159426), a existência de omissão no acórdão embargado com relação ao pedido de compensação dos valores recebidos pela embargada.

Contrarrazões (Id. 9525365), pelo desprovimento dos aclararatórios.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios
o
posto
s
e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Analisando os autos entende-se
não
assistir razão ao embargante, uma vez que
na petição da embargada (Id. 5354106), comprovou-se o depósito judicial (Id. 5354107) do valor
consignado
(Id. 5354108) referente a devolução integral do valor que
fora
creditado em sua conta de forma indevida pelo embargante.

Deste modo, não se verifica a omiss
ão
no tocante ao ponto salientado pela embargante, evidenciando-se, assim, o mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho a relatoria.